Tribunal: TJDFT
Processo: 0727070-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727070-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE DEFESA E PROTECAO AOS INTERESSES DOS INVESTIDORES EM MICRO EMPREENDIMENTOS EM BLOCK CHAIN AGRAVADO: ALEXANDRE SANTANA CAMPOS, LUIZ FABIANO NOGUEIRA, DANIEL BEDUSCHI FRACASSO, FABIO JOSE FLECK, CAMILA NARDI, MYCOINDEAL INTERMEDIAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, AWS MINING PTY LTD, AWS CAPITAL GROUP, MYCOINDEAL PTY LTD D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO AOS INTERESSES DOS INVESTIDORES EM MICROEMPREENDIMENTOS EM “BLOCK CHAIN”, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, revogou a gratuidade de justiça outrora deferida à agravante (ID 67259700, processo n. 0734506-25.2019.8.07.0001). Em suas razões recursais, a agravante, em breve síntese, defende a possibilidade de ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Argumenta que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo, sem o prejuízo da manutenção do objeto da sua atividade. Tece arrazoado jurídico no sentido de que os argumentos constantes da decisão agravada estão desprovidos de qualquer fundamento lógico, destoando completamente do acervo probatório carreado aos autos e também dos documentos colacionados ao processo. Aduz que a revogação de ofício da gratuidade de justiça outrora concedida pelo Juízo a quo, sem lhe ter sido oportunizada a comprovação da sua hipossuficiência financeira, contraria a atual jurisprudência, bem como a legislação pertinente. Colacionam julgados a favor da sua tese. Sustenta a aplicação do Enunciado n. 481 da Súmula do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que sejam restabelecidos os benefícios da justiça gratuita anteriormente deferidos à associação agravante. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da determinação de recolhimento das custas iniciais, em 5 dias, sob pena de indeferimento. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação dos agravados, porque sequer foram citados na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora